Tribunal: CARF
Processo: 18220.720866/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.720866/2020-63
ACÓRDÃO
1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAGEMCOM BRASIL COMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2015
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL
VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996 RECONHECIDA
EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
796.939/RS (TEMA 736). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART.
98, INC II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do
entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.
Tratando-se de decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a
decisão deste colegiado encontra-se definitivamente vinculada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720866/2020-63
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 18a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de n.o 01.04083/2020 de 13/10/2020
(fls. 02/06) no qual foi exigida multa isolada no valor de R$ 1.093.137,68 (fls. 1). O lançamento de
ofício teve por fundamentação legal o estabelecido no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com
redação vigente na época, dada pela Lei n.o 12.249, de 11 de junho de 2010 (multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do crédito tributário objeto da(s) compensação(ões) não
homologada(s) ou parcialmente homologada(s)).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 14/37), sob a alegação de que:

a) A multa aplicada nestes autos jamais poderia ser exigida, tendo em vista o
claro decurso do prazo decadencial, já que o prazo deve ser contado a partir
da entrega das declarações de compensação;
b) Que no presente caso, a multa está relacionada às Declarações de
Compensação
de
número
37403.15350.250915.1.3.04-5528
e
00830.33289.310815.1.3.04-8700, as quais, como se pode observar por seus
próprios números, foram transmitidas, respectivamente, em 25 de setembro
de 2015 e 31 de agosto de 2015, ou seja, há mais de 5 anos da data de
notificação da Impugnante, que ocorreu em 09/11/2020;
c) Que a despeito disso, no mérito a cobrança não se sustenta, tendo em vista
que as compensações que foram realizadas são regulares e não decorrem de
fraude ou de qualquer ato praticado pela Impugnante para ludibriar o erário
Federal ou para gerar vantagem indevida, de modo que não se mostra
razoável a cobrança de multa pelo simples fato de não ter sido homologada
a compensação;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720866/2020-63
3
d) Que a multa aplicada no presente caso ofende os princípios constitucionais
de vedação ao confisco, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como
ofende o direito de petição, pois inibe o exercício do direito do contribuinte
que, agindo de boa-fé, decide compensar créditos válidos e existentes;
e) Por fim, sustenta que não poderia haver a aplicação concomitante da multa
isolada de 50% sobre os valores considerados como não recolhidos pela
Impugnante, com a multa de mora de 20% sobre a mesma base no despacho
decisório que não homologou as compensações, em virtude do princípio da
consunção, e sob pena de caracterização do bis in idem.

Posteriormente, a 18a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, proferiu o Acórdão n.o 108-029.347 (fls. 58/69) abaixo ementado:

ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2015, 25/09/2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento de ofício da multa isolada, no percentual de 50%, a
não homologação ou homologação parcial de compensação indicada em
DComp.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O prazo para lançamento da multa isolada por compensação não
homologada é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.
MULTA. COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
A lei não prevê a suspensão do processo que trata de exigência de multa
em decorrência de compensação indevida até que seja proferida decisão
no processo que trata da respectiva compensação, prevê, apenas, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando presentes
algumas das hipóteses contidas no art. 151 do CTN.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Deve ser aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720866/2020-63
4
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária, entre as quais se
inclui a apresentação de DCOMP não homologada, independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
BIS IN IDEM. COMPENSAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA VERSUS MULTA
DE MORA.
Não se adota a consunção no caso de exigência de multa isolada, em face
de compensação declarada e não homologada, em conjunto com a multa
de mora sobre o débito correspondente não liquidado, vez que cada
sanção se refere a condutas e fatos diversos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inicialmente, a DRJ consignou que a multa isolada a que se refere o presente
lançamento encontra-se prevista na legislação, no § 7o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e que o fato
gerador da penalidade ocorre com a emissão do despacho decisório que deixou de homologar a
compensação declarada pelo contribuinte, razão pela qual o prazo para constituição do débito
somente se inicia nessa data e se encerra após o decurso do prazo de cinco anos, contados nos
termos do inciso I do art. 173 do CTN.
No presente caso, não houve o decurso do prazo previsto naquele dispositivo, entre
a data de ciência do despacho decisório (19/06/2017) e a ciência da notificação de lançamento
(09/11/2020).
Deixou de apreciar as alegações de inconstitucionalidade da cobrança em
decorrência de faltar competência à DRJ para apreciar tais alegações, nos termos da Súmula CARF
n.o 02.
Por fim, afasta o argumento de impossibilidade de concomitância entre a presente
multa isolada e a multa de mora decorrente da não homologação, em razão de possuírem
natureza distinta assim como distintos são os dispositivos legais que fundamente sua incidência.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 75/103), em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720866/2020-63
5
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o mérito do Recurso Voluntário
apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Como se verifica do relatório, a DRJ manteve integralmente o lançamento da multa
tendo em vista a não homologação da DCOMP após análise da Manifestação de Inconformidade
realizada pela DRJ através do no 108-029.344, de 22 de setembro de 2022 proferido no âmbito do
PAF n. 10283-900.934/2017-24, cujo Recurso Voluntário já foi apreciado e improvido por esta TO.
O Recurso basicamente repete in tottum os termos da sua impugnação.
Não são raros os casos que discutem a exigência da malfadada multa isolada
prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96. Os argumentos normalmente se repetem e são
idênticos aos expostos pela ora Recorrente.
O presente relator sempre teve firme convicção acerca da inconstitucionalidade da
multa prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96.
Isto porque, em que pese reconheça que a apresentação de milhares de pedidos de
compensação infundados ou sem cumprimento dos requisitos legais possam atrapalhar e
prejudicar a sistemática criada pela administração tributária (que beneficia milhões de
contribuintes que efetivamente cumprem os requisitos e possuem crédito líquido e certo),
inexistindo evidência de que o contribuinte tenha agido de má fé (situações punidas com
penalidade específica), a aplicação da multa com base no mero indeferimento do pedido
afrontaria o princípio da proporcionalidade e o direito constitucional de petição.
Em que pese minha convicção pessoal sobre o tema, o fato é que sempre estive
compelido a manter tais lançamentos em razão da limitação do âmbito de competência deste
conselho administrativo, que por questões óbvias e lógicas, não pode declarar
inconstitucionalidade de legislação vigente.
Aliás, existe Súmula CARF n. 02 de aplicação vinculante a este Conselho.
Desta feita é que sempre segui a posição unânime desta TO no sentido de manter o
lançamento da multa isolada, salvo quando reformada total ou parcialmente a decisão não
homologatória da compensação, o que aconteceu no presente caso e já reconhecida pela DRJ que
determinou o reajustamento da base de cálculo da penalidade.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720866/2020-63
6
Nesse sentido foi o recente julgamento desta TO no Acórdão 1401-006.285,
ocorrido no mês de outubro de 2022 e que teve a relatoria do Ilmo. Cons. Carlos André Soares
Nogueira.
Ocorre que, como é sabido, a discussão em torno da constitucionalidade da multa
isolada prevista no artigo 74, §17, da lei 9.430/96 foi levada ao STF, que reconheceu em 2014 a
Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736), sob
relatoria do Ministro Edson Fachin.
O referido julgamento se prolongou durante anos, em que pese já haver uma
sinalização de votos favoráveis a tese da inconstitucionalidade.
Ocorre que , no último dia 17/03/2023 o STF encerrou o julgamento do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736). Os ministros seguiram o entendimento dos relatores,
ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, respectivamente, entendendo que tal prática é
inconstitucional, por ferir o direito de petição, e que a sua aplicação, sem quaisquer considerações
de índole subjetiva acerca do animus do contribuinte, representaria, ao fim e ao cabo, imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público. A decisão foi tomada a unanimidade
no mérito, mas vencido o Min. Alexandre de Moraes que foi parcialmente vencido no
conhecimento.
Interessante observar ainda que ministro Gilmar Mendes registrou em seu voto que
a Receita Federal possui, em suas palavras, um arsenal de multas para coibir condutas indevidas,
todas com motivos de aplicação bem delimitados e definidos, ao contrário da multa isolada de
50% em discussão.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. A ata de julgamento dispondo acerta da tese fixada
foi publicada no último dia 24/03/2023 e tal decisão transitou em julgado em 20/06/2026
conforme certidão abaixo:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720866/2020-63
7

O fato é que, após anos de debate no âmbito judicial (a ação foi proposta no ano de
2013!), e mesmo após clara sinalização do STF acerca da posição de mérito que seguiria sem que a
Administração Tributária tivesse promovido qualquer aperfeiçoamento na referida multa, a
questão foi finalmente decidida, no mérito de forma unânime, pelo Plenário Supremo Tribunal
Federal já transitada em julgado.
Assim é que esta Turma encontra-se vinculada à referida decisão vez que a mesma
já transitou em julgado nos termos do que exige o novo RICARF, não sendo caso de sobrestamento
previsto no art. 100 do RICARF.
Isto porque, o art. 98, inc. II do Parágrafo Único o do RICARF dispõe que:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720866/2020-63
8
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Outrossim, cumprindo o que determina o art. 99 do RICARF, reproduzo a tese
firmada no Tema 736 em sede de Repercussão Geral:

Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a
Receita Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Assim é que, firme nessas convicções e diante da vinculação imposta pelo art. 98 do
RICARF, entendo aplicável a decisão proferida no Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736)
em sede de repercussão geral.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.174 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720866/2020-63
9
Assim, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para julgar
insubsistente o lançamento da multa isolada, restando prejudicadas as demais razões de mérito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Original